Tribunal: TJES
Processo: 5006474-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006474-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARCIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006474-84.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

LTDA

RECORRIDA: MARCIO ALVES DOS SANTOS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que em 2021 firmou contrato de consórcio com a requerida, tendo adimplido R$ 3.000,00 (três mil reais). Informa que não quis prosseguir com o contrato e obteve retorno da demandada no sentido que somente faria jus ao reembolso no final do prazo do consórcio. Assim sendo, requer a imediata restituição do valor adimplido, bem como indenização por danos morais no patamar de R$ 21.240,00 (vinte e um mil duzentos e quarenta reais).

Em contestação, a administradora pugna pelo reconhecimento da preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, ausência de interesse de agir, ausência de condição da ação, além de impugnar o pedido de gratuidade de justiça do autor. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, aduzindo pela legalidade da restituição em até 30 dias após o término do consórcio, bem como pela legalidade dos descontos previstos em contrato, mormente diante da inexistência de pedido pela nulidade das cláusulas contratuais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente os pedidos autorais, de forma a declarar a nulidade da cláusula referente à incidência de multa penal e seguro e determinar a adequação da taxa de administração, a fim de que seja deduzida de forma proporcional sobre o valor total do crédito. Por conseguinte, condenou a requerida a restituição do autor no montante de R$ 2.649,44 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, que se dará em 02/2036 com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano.

Nas razões recursais, a parte requerida pugna seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por incorrer em decisão
ultra petita
. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que a recorrente realize os descontos de seguro de vida, multa penal por quebra de contrato e taxa de administração no percentual fixado no contrato e com incidência sobre o valor do crédito.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No tocante à alegação de nulidade da sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau permaneceu adstrito ao objeto da demanda, não havendo que se falar em decisão
ultra petita
.

Isso pois o autor requereu restituição integral, sem incidência dos descontos dispostos no contrato, e imediato do valor adimplido para a administradora, tendo o juízo
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, ocasião em que delimitou quais descontos que deveriam ser aplicados no valor a ser restituído.

Assim, não tendo o magistrado de primeiro grau ultrapassado os limites dos pedidos autorais, necessário afastar a preliminar de nulidade da sentença.

Constato que o juízo sentenciante deferiu o pedido de restituição dos valores previamente adimplidos pelo desistente no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para mais, impecável o entendimento do juízo
a quo
quanto a cobrança de seguro de prestamista, tendo em vista que no caso em tela o recorrente não comprovou a vontade autônoma do recorrido em contratar o seguro. Nota-se:

A apólice anexada pela requerida no id.17153858 não possui a assinatura do requerente, tampouco a ré cuidou de comprovar que tenha cientificado o consumidor acerca da contratação do referido seguro, apenas englobando o valor no contrato de consórcio de modo a configurar uma venda casada.

No tocante a cláusula penal, acertado o posicionamento do juízo sentenciante, no sentido de que o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, o que não restou demonstrado pela administradora, mormente considerando o curto período em que o autor participou do consórcio, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Quanto ao desconto da taxa de administração, deve ser feito de forma proporcional, por se tratar da remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

De forma a evitar a
reformatio in pejus
, que proíbe a revisão da decisão em desfavor da parte recorrente, mantenho a taxa de administração no percentual de 0,28%, que deve ser aplicado sobre o valor total do crédito, ou seja, R$ 71.632,11 (setenta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos), que resulta em um desconto de R$ 200,56 (duzentos reais e cinquenta e seis centavos) a título de taxa de administração proporcional, ficando a recorrente obrigada a restituir o recorrido o montante de R$ 2.649,44 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após encerramento do plano, bem como a correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 30º dia do encerramento do plano.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários, em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)